Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-66.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE FRAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa com pedidos de: (i) retificação da fração utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena; e, (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa não questiona a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a alteração da fração aplicada para valorar negativamente os antecedentes; e, (ii) estabelecer se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o juízo sentenciante utilizou-se da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato para valorar negativamente os antecedentes, não há falar em reparação da dosimetria porque a referida fração está em conformidade com a jurisprudência desta corte.
4. Caso o réu, apesar da ausência de reincidência específica, possua condenações pretéritas em crimes patrimoniais, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tendo em vista se tratar de medida não socialmente recomendável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 68 e 121; CPP, arts. 492, 571, V, e 593.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, j. 12/09/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.382/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/11/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2024; STJ, AgRg no RHC 210.097/PR, DJe 19/03/2025; STJ, AgRg no HC 945.010/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/11/2024; STJ, HC 950.049/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1900198, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, DJe 13/08/2024; TJDFT, Acórdão 1974967, Rel. Des. Jair Soares, DJe 19/03/2025.